Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-88.2018.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000850-88.2018.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUSTINO DAS VIRGENS NETO Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. RETROESCAVADEIRA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 10, VIII, DA LIA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL COLEGIADA PELOS MESMOS FATOS. ART. 21, § 4º, DA LEI 8.429/92 (REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021). AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, condenando-o por dispensa indevida de licitação no Processo nº 014/2017 para contratação de retroescavadeira com operador, com aplicação das sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se se mantêm as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) estabelecer se a absolvição criminal colegiada pelos mesmos fatos, com reconhecimento da ausência de dolo específico, impede o prosseguimento e a condenação na ação de improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afirma-se a legitimidade passiva do apelante porque foi ele quem assinou o procedimento de dispensa de licitação nº 01/2017, enquadrando-se no conceito de agente público do art. 2º da Lei nº 8.429/92, segundo interpretação consolidada pelo STF (Pet 3240 AgR). 4. Afasta-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário porque a Lei de Improbidade Administrativa não exige a inclusão de terceiros beneficiados, conforme entendimento pacífico do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1.314.061/SP). 5. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial porque a petição inicial individualiza a conduta, indica elementos probatórios mínimos e descreve indícios de dolo, atendendo ao art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92. 6. Reconhece-se que a absolvição criminal colegiada no Processo nº 8010674-56.2018.8.05.0000, por ausência de dolo específico, impede a responsabilização cível por improbidade, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429/92, dada a identidade fática entre as ações. 7. Conclui-se que, à luz do § 2º do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, a ausência de dolo específico impede o reconhecimento de improbidade administrativa por lesão ao erário, por ser elemento subjetivo indispensável após a Lei nº 14.230/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Pedido julgado improcedente. Teses de julgamento: 1. A inicial da ação de improbidade é apta quando individualiza condutas e apresenta elementos probatórios mínimos previstos no art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa. 2. A absolvição criminal colegiada pelos mesmos fatos, com fundamento na ausência de dolo específico, impede a condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429/92. 3. A configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige demonstração de dolo específico, não bastando mera irregularidade administrativa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000850-88.2018.8.05.0189, de Paripiranga, em que figuram, como apelante, Justino das Virgens Neto e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça